Tribunal: TJBA
Processo: 0049124-66.2002.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0049124-66.2002.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: PNEUSERVICE COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. - ME

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO.
DIREITO TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO
COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR
ABANDONO DE CAUSA
.
DESPACHO
QUE DETERMINOU
AO EXEQUENTE
O IMPULSIONAMENTO DO FEITO
.

ABANDONO DE CAUSA.

INTIMAÇÃO PESSOAL D
A FAZENDA PÚBLICA. INÉRCIA QUE AUTORIZA EXTINÇÃO DE OFÍCIO.
PRECEDENTE
S
DO STJ.
SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do recurso de
APELAÇÃO
nº
0049124-66.2002.8.05.0001
, em que
é apelante o
ESTADO DA BAHIA
e apelad
o

PNEUSERVICE COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. - ME
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEG
AR
PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA